Tribunal: CARF
Processo: 14774.000157/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14774.000157/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.948 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQUIMICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por
meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem
como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ENERGIA
TÉRMICA
UTILIZADA COMO INSUMO DE PRODUÇÃO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Se utilizada como insumo, o custo de aquisição de energia térmica permite a
apropriação de créditos do PIS e da COFINS, ainda que o custo tenha ocorrido
antes de 15/6/2007, data da vigência da nova redação do art. 3o, III, da Lei
10.833/2003, dada pela Lei 11.488/2007 (ADI SRF no 2/2003).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ENERGIA
TÉRMICA
UTILIZADA COMO INSUMO DE PRODUÇÃO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Se utilizada como insumo, o custo de aquisição de energia térmica permite a
apropriação de créditos do PIS e da COFINS, ainda que o custo tenha ocorrido
antes de 15/6/2007, data da vigência da nova redação do art. 3o, III, da Lei
10.833/2003, dada pela Lei 11.488/2007 (ADI SRF no 2/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14774.000157/2009-35
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000157/2009-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos sobre
aquisições de energia térmica (vapor).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
O contribuinte acima identificado formalizou pedidos de ressarcimento de
créditos não-cumulativos (exportação) do PIS e da COFINS, referentes ao 3o trimestre de 2004,
vinculando-os a pleitos compensatórios.
Com vistas à efetivação dos exames necessários à apreciação dos referidos
pedidos, foi realizada diligência fiscal junto ao requerente, a qual resultou na elaboração de
Termo de Informação Fiscal, que concluiu por não existirem valores a ressarcir referentes ao
saldo credor de custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, objeto dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento
analisados, relativos ao 3o trimestre de 2004.
Foi então emitido Parecer que ratificou a análise contida no referido Termo e
fundamentou o respectivo Despacho Decisório, o qual terminou por indeferir o direito creditório
requerido e não homologar as compensações declaradas, determinando ainda a cobrança dos
débitos indevidamente compensados.
Cientificado da decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese:
a) Que, em face da interposição de impugnações com efeito suspensivo relativas a
processos administrativos de trimestres anteriores, não poderia a fiscalização ter agido da forma
como agiu, ao transportar para o presente processo as glosas lá impostas.
b) Sustenta o direito aos créditos da não cumulatividade sobre aquisições de vapor
(energia térmica) e fretes.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000157/2009-35

c) Nessa trilha, explica que "a energia térmica (vapor) se constitui insumo
precípuo para realização do objeto social da defendente que, além de outros, é a produção de
VAN - Acetado de Vinila Monômero", e que "na planta industrial da CAN - COMPANHIA
ALCOOLQUFMICA, a energia térmica conduzida pelo vapor incide diretamente sobre as
matérias primas associadas em recipientes, tais quais o ácido acético e o eteno, aquecendo-os e
impondo-lhes maior movimentação das moléculas, imprescindíveis para reação química e a
consecução do produto final".
d) Trata da definição de insumos para fins da não cumulatividade da Cofins e do
PIS, mencionando acórdãos da DRJ em Juiz de Fora e do Segundo Conselho de Contribuintes,
julgado da Justiça Federal em São Paulo, além de doutrina e do art. 66 da IN SRF n° 247, de
2002, e argumenta não haver dúvidas "que o vapor (energia térmica) é bem ("...quaisquer outros
bens...") que sofreu alteração em face da perda de propriedade física (condensação e
transformação da energia na reação química - calor - movimentação das moléculas), em função
da ação (convecção) diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Portanto é insumo nos
termos da legislação, mesmo anterior a Lei 11.488/2007".
e) Também considera que "tanto o Conselho de Contribuintes quanto o Judiciário
não admitem a restrição ao principio da não cumulatividade relativo ao PIS e a COFINS, tendo
em vista não haver restrições no âmbito da Constituição Federal, portanto devendo o vocábulo
'INSUMO' ter seu significado comum, nos termos da Lei Complementar 95/02, a qual versa
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de leis", e que "A Lei 11.488/07 sem
sombra de dúvidas tão somente interpretou, posto que repetiu, disposição normativa já posta pelo
sistema jurídico pátrio, para que não houvesse mais dúvidas quanto a possibilidade do
aproveitamento de crédito decorrente de aquisição de energia térmica".
f) Defende a aplicação, a períodos anteriores, da Lei n° 11.488, de 2007, citando
em favor de sua interpretação o art. 106 do CTN e julgado do STJ sobre a Lei n° 9.779, de 1999
(REsp 746768, sobre créditos da não cumulatividade do IPI).
g) Quanto aos fretes, afirma que "parte do crédito glosado decorreu de mero erro
de preenchimento das DACON's, visto que fora equivocadamente incluídos na linha de
"INSUMOS"os fretes de compra e venda dos produtos, que, por se darem em sua maioria no
modal marítimo, são de valores bastante expressivos, mas que de maneira nenhuma poderia ser
objeto de cobrança de tributo, consoante toda a legislação e jurisprudência aplicável à espécie".
h) Transcreve, da IN SRF n° 387, de 2004, que instituiu o Dacon, instruções
correspondentes às suas Linhas 06A/02 e 06A/07 (onde são informados valores de fretes na
aquisição de insumos e em operações de venda), e afirma: "Desta forma também devem ser
considerados como legítimos os créditos tomados de frete relativo à aquisição de matéria prima e
como mero equivoco de forma, jamais causador de exigência fiscal, a aposição de frete para
venda, alocado na alínea de insumo quando deveria ser em alínea própria".
i) Prossegue, citando jurisprudência judicial e administrativa segundo as quais não
pode ser exigido tributo apenas em decorrência de erros no preenchimento da DCTF, e arremata:
"A glosa indevida pertinente a tais notas fiscais de entrada, implica em redução substancial,
injusta e ilícita, de créditos e, por consequência, prejuízos de grande monta a requerente".
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000157/2009-35

Ao final, requer que seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade,
homologando-se a compensação efetivada, e protesta por todos os meios de prova em direito
admitidas, principalmente juntada posterior de novos documentos, perícias contábeis, inspeções
judiciais, enfim, tudo o que for necessário para se asseverar o ora expendido.
A 2a Turma da DRJ no Recife proferiu decisão (fls. 241 a 252), por unanimidade
de votos, julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório, defendendo o direito aos créditos da não cumulatividade
sobre aquisições de vapor (energia térmica) e fretes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Dos créditos sobre aquisições de energia térmica (vapor)
Quanto à energia térmica, entendeu a fiscalização que somente após 2007 caberia
ser tomado o crédito, a partir da alteração legislativa dada pela Lei n.o 11.488/2007, mantido o
mesmo entendimento pela DRJ no Recife, nos termos da ementa à seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA TÉRMICA. CRÉDITOS ADMISSÍVEIS
APENAS A PARTIR DE 15/06/2007.
O direito a créditos do PIS e Cofins não cumulativos sobre aquisição de energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, foi introduzido pelos arts. 17 e 18 da Lei no 11.488,
publicada em 15 de junho de 2007, pelo que em relação às aquisições anteriores do
referido insumo não se admite os créditos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA TÉRMICA. CRÉDITOS ADMISSÍVEIS
APENAS A PARTIR DE 15/06/2007.
O direito a créditos do PIS e Cofins não cumulativos sobre aquisição de energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, foi introduzido pelos arts. 17 e 18 da Lei no 11.488,
publicada em 15 de junho de 2007, pelo que em relação às aquisições anteriores do
referido insumo não se admite os créditos.
Contudo, o referido dispositivo somente foi incluído para admitir a tomada de
crédito de energia térmica quando não utilizada como insumo no processo produtivo, não
prejudicando a tomada de crédito quando essa energia se enquadrar no conceito de insumo.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000157/2009-35

É o que bem traçou o Conselheiro José Fernandes do Nascimento quando da
relatoria do Acórdão n.o 3302-004.595, de julho de 2017, com fulcro no Ato Declaratório
Interpretativo n.o 2/2003:
Cabe ressaltar, por oportuno, que no período de apuração dos créditos objeto da
presente lide, só havia previsão de apropriação de créditos sobre custos na aquisição de
energia elétrica. A extensão para a energia térmica somente ocorreu a partir de
15/6/2007, data da vigência da Lei 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 3o, III, da
Lei 10.833/2003.
Acontece que a interpretação da anterior e nova redação do citado preceito legal, leva a
conclusão que ele institui o direito de crédito sobre aquisição de energia elétrica,
quando ela não é utilizada como insumo produção, ou seja, quando utilizada nas
demais atividades do contribuinte. Se caracterizada como insumo de produção, o
fundamento do direito de apropriação de crédito encontra-se estabelecido no art.
3o, II, da Lei 10.833/2003, vigente desde a instituição do regime não cumulativo.
Esse é, inclusive, o entendimento da própria administração tributária, que se encontra
explicitado Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 2/2003, cujos excertos pertinentes
seguem transcritos:
Art. 1o A partir de 1o de dezembro de 2002, as pessoas jurídicas submetidas à
incidência não-cumulativa do PIS/Pasep poderão descontar créditos calculados
em relação a bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumo na fabricação de produtos destinados à:
I - venda; e
II - prestação de serviços.
[...]
Art. 3o Para os fatos geradores da contribuição para o PIS/Pasep, na modalidade
não-cumulativa, ocorridos em dezembro de 2002 e janeiro de 2003:
I - a receita decorrente da venda de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
integra a respectiva base de cálculo;
II - não poderá ser descontado:
a) o crédito do PIS/Pasep calculado em relação ao valor da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, exceto quando se tratar
de insumo utilizado na forma prevista no art. 1o; e [...].
Assim, de acordo com a definição de insumo aqui adotado, inequivocamente, o
custo de aquisição do referido combustível gera direito a crédito da Cofins. (grifos
nossos).
Nesse mesmo sentido, admitindo o crédito de energia térmica quando enquadrado
no conceito de insumo mesmo antes da redação dada pela Lei n.o 11.488/2007, vejamos outras
manifestações deste Conselho:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 31/01/2006,
28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006 EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Constatada omissão no acórdão, no tocante a ponto em
que o Colegiado deveria pronunciar-se de ofício, acolhem-se os embargos, sem efeitos
infringentes, para que seja sanado o vício apontado, acrescentando-se as razões para
manter a decisão que deu parcial provimento ao recurso voluntário. Assunto:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Data do fato gerador:
31/01/2006,
28/02/2006,
31/03/2006,
30/04/2006,
31/05/2006,
30/06/2006
COMBUSTÍVEIS.
GLP
E
ÓLEO
DIESEL.
INSUMOS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A COFINS. Os gastos com
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000157/2009-35

combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na apuração do PIS e da
COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003, por serem essenciais ao
processo produtivo. Os efeitos do art. 18, inciso III, da Lei no 11.488/2007, vigente a
partir de 15/06/2007, concernente aos créditos no consumo de energia térmica da
pessoa jurídica, não alcança as aquisições de utilidades empregadas na atividade
produtiva como insumo, previsto desde a publicação da Lei no 10.833/03. Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006,
31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006 COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO
DIESEL.
INSUMOS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS. Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram
créditos a serem utilizados na apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da
Lei no 10.833/2003, por serem essenciais ao processo produtivo. Os efeitos do art. 17,
inciso IX, da Lei no 11.488/2007, vigente a partir de 15/06/2007, concernente aos
créditos no consumo de energia térmica da pessoa jurídica, não alcança as
aquisições de utilidades empregadas na atividade produtiva como insumo, previsto
desde a publicação da Lei no 10.637/02. (Acórdão n.o 3201-004.617 Data da Sessão
12/12/2018 Relator Paulo Roberto Duarte Moreira – grifos nossos).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. DEDUÇÃO DE CRÉDITO. DEFINIÇÃO DE
INSUMO. 1. No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, enquadram-se na
definição de insumo tanto a matéria prima, o produto intermediário e o material de
embalagem, que integram o produto final, quanto aqueles bens ou serviços aplicados ou
consumidos no curso do processo de produção ou fabricação, mas que não se agregam
ao bem produzido ou fabricado. 2. Também são considerados insumos de produção ou
fabricação os bens ou serviços previamente incorporados aos bens ou serviços
diretamente aplicados no processo de produção ou fabricação, desde que estes bens ou
serviços propiciem direito a créditos da referida contribuição. ENERGIA TÉRMICA
UTILIZADA COMO INSUMO DE PRODUÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. Se utilizada como insumo, o custo de aquisição de energia
térmica permite a apropriação de créditos da Cofins, ainda que o custo tenha
ocorrido antes de 15/6/2007, data da vigência da nova redação do art. 3o, III, da Lei
10.833/2003, dada pela Lei 11.488/2007 (ADI SRF no 2/2003). (...) (Acórdão n.o
3302- 005.402 Data da Sessão 18/04/2018 Relator Walker Araujo – grifos nossos).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2006
a 30/06/2006 NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO. Na não cumulatividade das
contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam
essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as aquisições que não se mostrem
necessárias à consecução das atividades que compõem o objeto social do contribuinte.
CRÉDITO.
ENERGIA
TÉRMICA.
INSUMO
DE
PRODUÇÃO.
POSSIBILIDADE. Os dispêndios na aquisição de gás amônia e gás freon utilizados
na produção de energia térmica consumida no processo produtivo permitem a
apropriação de créditos da contribuição não cumulativa, observados os demais
requisitos da lei. (Acórdão n.o 3201-006.004. Data da Sessão 23/10/2019 Relator
Helcio Lafeta Reis – grifos nossos).
No presente caso, a energia térmica (vapor) é utilizada no processo produtivo da
recorrente, assim descrito na manifestação de inconformidade, conforme pode-se observar no
trecho à seguir destacado:
Verifica-se que a energia térmica (vapor) se constitui insumo precípuo para
realização do objeto social da defendente que, além de outros, é a produção de VAN -
Acetado de Vinila Monômero.
Em linhas sintéticas, na planta industrial da CAN-COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA,
a energia térmica conduzida pelo vapor incide diretamente sobre as matérias
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000157/2009-35

primas associadas em recipientes, tais quais o ácido acético e o eteno, aquecendo-os
e impondo-lhes maior movimentação das moléculas, imprescindíveis para reação
química e a consecução do produto final.
Sabe-se que a matéria é formada por átomos e moléculas que estão em permanente
estado de agitação térmica. A energia térmica é a energia associada a esta agitação
térmica, e a temperatura é um valor numérico que a expressa.
Quando um corpo é colocado próximo de outro com uma temperatura diferente, a
energia térmica é transferida do corpo com temperatura maior para o de temperatura
menor, até estes atingirem a mesma temperatura.
A energia térmica de um corpo, associada a agitação térmica, também pode ser
entendida como sendo a energia cinética total de suas moléculas. Os processos pelos
quais esta energia pode ser transferida, processos de transferência de calor, são:
condução, convecção e radiação.
É exatamente o que ocorre na planta da Companhia Alcoolquímica Nacional -
Alcoolquímica, ora defendente. O vapor adquirido da Petroflex traz, por condução,
a energia térmica, que por convecção é transferida diretamente às matérias primas
que por reação química se transformarão no produto final da planta industrial,
qual seja o VAN. O vapor perde energia transformando-se em água (condensação) e a
energia é consumida, aliás, transformada na reação química, ambos perdendo, por
óbvio, propriedades físicas.
Portanto, a energia térmica trazida pelo vapor, ou poderia ser por outros fluídos
térmicos, incide diretamente sobre os componentes químicos que, por intermédio
de reações químicas, atingem a produção do VAN (grifos nossos).
Trata-se, portanto, de elemento essencial a própria produção, inerente ao processo
produtivo, se enquadrando, portanto, ao conceito de insumo.
Nesse sentido, cabem ser revertidas as glosas sobre a energia térmica utilizada no
processo produtivo, cabendo ser integralmente garantido o crédito pleiteado pelo sujeito passivo
nesse item.
Dos créditos sobre fretes
Superada a questão atinente aos créditos sobre aquisições de energia térmica,
passamos à análise dos fundamentos da decisão de piso que manteve as glosas referentes aos
créditos sobre fretes, confrontando o entendimento da recorrente.
O contribuinte transcreve no recurso aqui analisado, assim como na manifestação
de inconformidade julgada pela DRJ Recife, instruções relativas às Linhas 06A/02 e 06A/07 do
Dacon, segundo as quais, na primeira, “integram o custo de aquisição dos insumos o seguro e o
frete pagos na aquisição, quando suportados pelo comprador”, enquanto que na segunda, própria
das “Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda”, a pessoa jurídica deve informar
“os valores de armazenagem de mercadoria pagos a terceiros, bem como o valor de frete
(inclusive o frete decorrente do transporte realizado entre matriz e filiais da empresa ou entre
estas) na operação de venda de bens adquiridos para revenda e de bens de fabricação própria,
quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Segundo a impugnação, deveriam ser considerados como legítimos os créditos
tomados de fretes relativos à aquisição de matéria prima e como mero equívoco de forma, jamais
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000157/2009-35

causador de exigência fiscal, a aposição de fretes para venda, alocados na alínea de insumo,
quando deveriam ser em alínea própria.
Contudo, como bem destacaram os julgadores na decisão de piso, o contribuinte
não produz qualquer prova quanto ao alegado. Nem ao menos menciona algum valor
correspondente a fretes na aquisição de matéria prima ou nas vendas, os quais seriam o motivo
da inconformidade. O mesmo comportamento se repete no Recurso Voluntário, ou seja, mais
uma vez nenhuma prova dos créditos e das alegações é apresentada.
No sentido contrário, assim assevera o Acórdão impugnado:
O Auditor Fiscal responsável pelo Termo de Informação Fiscal de fls. 201/219,
diferentemente, detalha os valores levantados na "Planilha das Informações de Notas
Fiscais de Entrada - Extraídas dos Arquivos NFE" (fls. 128/153) e na "Planilha de
Glosas" (fl. 154), dentre outras, e informa ter considerado os créditos admitidos na
legislação de regência, não sendo contestado diretamente em suas afirmações.
Verifica-se, assim, que o contribuinte não demonstrou ter sido desprezado ou
computado a menor algum crédito referente aos admitidos, que são os da aquisição de
insumos ou os da venda de bens adquiridos para revenda e de bens de fabricação
própria, cujo ônus foi suportado pelo vendedor e cujos valores foram pagos a pessoa
jurídica domiciliada no Pais ou a pessoa física ou jurídica no exterior. Por isso a
alegação posta na Inconformidade deve ser rejeitada.
Cabe nesse ponto ressaltar, em relação aos documentos citados, sua precisa
localização nos presentes autos, encontrando-se o Termo de Informação Fiscal às fls. 153/168,
enquanto que a "Planilha das Informações de Notas Fiscais de Entrada - Extraídas dos Arquivos
NFE" e a "Planilha de Glosas" insertas, respectivamente, às fls. 123/145 e à fl. 146.
Em sede de ressarcimento/compensação, compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento e à compensação, mediante a apresentação de PER/DCOMP, de tal sorte que, se a
Fiscalização resiste à pretensão do interessado, incumbe a ele, na qualidade de autor, demonstrar
e comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante a instância de julgamento
a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000157/2009-35

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Logo, verifica-se que a recorrente eximiu-se do ônus de produzir provas para
sustentar suas alegações, tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso por ora
analisado, uma vez que não foram trazidas novas provas aos autos.
A recorrente deveria ter trazido documentos pertinentes, suficientes e necessários,
a fim de comprovar o crédito utilizado nas compensações não homologadas ou parcialmente
homologadas. Repita-se, quando se trata de pedido de restituição ou ressarcimento, o ônus de
provar a existência do direito creditório é do sujeito passivo. É o contrário do que se dá na
hipótese de constituição do crédito tributário, onde quem deve carrear as provas aos autos é a
autoridade administrativa responsável pelo lançamento tributário.
Cabia ao contribuinte, então, demonstrar os valores dos fretes não aproveitados e
apresentar a comprovação necessária. Não tendo logrado êxito em provar suas alegações,
manifesta-se improcedente o pleito da recorrente.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas referentes aos créditos sobre aquisições de energia térmica (vapor).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 391
DF CARF MF
Original